Tribunal: TJES
Processo: 5023189-70.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023189-70.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL MARCOS DALLAPICULA
RECORRIDO: PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5023189-70.2023.8.08.0048
Recorrente: RAFAEL MARCOS DALLAPICULA

Recorrida: PROVIDER SAÚDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA, ONDE AFIRMA A PARTE AUTORA QUE CONTRATOU A REQUERIDA PARA A REALIZAR O EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH. ADUZ QUE O REFERIDO EXAME É REALIZADO MEDIANTE A COLETA DE PEQUENA QUANTIDADE DE CABELO. RELATA QUE AO COMPARECER PARA O PROCEDIMENTO CONTRATADO, A RÉ PASSOU VÁRIAS PESSOAS NA SUA FRENTE, BEM COMO, APÓS INICIADO O ATENDIMENTO AO AUTOR, A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA COLETA LIMITOU-SE A EXPLICAR SOBRE A “AMOSTRA DE FIOS DE CABELO”, QUE SERIA EXTRAÍDA DO SEU COURO CABELUDO. SUSTENTA QUE, AO FINAL DO PROCEDIMENTO, O MESMO PERCEBEU QUE UMA IMENSA QUANTIDADE DE CABELO FOI EXTRAÍDA INDEVIDAMENTE PELA FUNCIONÁRIA DA REQUERIDA. PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, POR SUA VEZ, AFIRMA QUE NÃO HÁ QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA CAPAZ DE IMPUTAR ILICITUDE EM SUAS AÇÕES, TAMPOUCO, IMPERÍCIA CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSTENTA AINDA QUE, O EXAME É DOTADO DE UM PROCEDIMENTO ÚNICO E COM REGRAS AS QUAIS SÃO SEGUIDAS RIGOROSAMENTE, POIS A REQUERIDA É RESPONSÁVEL APENAS PELA COLETA A QUAL ENVIARÁ O MATERIAL PARA O LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO EXAME. AFIRMA AINDA QUE, O PELO COLHIDO PARA O EXAME TEM ESPESSURA E TAMANHO COMO REGRA PARA QUE SEJA POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO EXAME, NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE PELOS NO CORPO, SERÁ COLETADO DO CABELO, COM CIÊNCIA DO EXAMINADO. POR FIM ALEGA QUE INEXISTIU CONDUTA LESIVA AO AUTOR, VISTO QUE FOI REALIZADO FOI SOMENTE A COLETA DENTRO DAS REGRAS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME TOXICOLÓGICO.
(3). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER, EM SÍNTESE, A PROCEDÊNCIA DO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO VERGASTADA E DETERMINAR À RECORRIDA O PAGAMENTO DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
SUSCITA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE. NO MÉRITO, ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INTERPOSTO O RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL, DEVE SER REJEITADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA QUESTÃO CONTROVERTIDA CINGE-SE EM SABER SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA EMPRESA REQUERIDA, E SE DAÍ DECORREM OS DANOS ESTÉTICOS E MORAIS PLEITEADOS. ANALISANDO O CENÁRIO FÁTICO CONTIDO NOS AUTOS, BEM COMO AS PROVAS PRODUZIDAS, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. EXPLICO: INFERE-SE DOS DOCUMENTOS COLIGIDOS AO CADERNO PROCESSUAL QUE O AUTOR COLETOU O MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO EXAME TOXICOLÓGICO. OCORRE QUE, O PROCEDIMENTO NO QUAL FOI SUBMETIDO, QUAL SEJA, A RETIRADA DE UM FEIXE DE FIOS, DEIXOU UM BURACO EM SEU CABELO, RAZÃO PELA QUAL O AUTOR REQUER DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONTUDO, EM QUE PESE AS IMAGENS COLACIONADAS AOS AUTOS DEMONSTREM QUE O CORTE REALIZADO NO AUTOR TENHA SIDO RAZOAVELMENTE GRANDE, VERIFICAMOS QUE O PROCEDIMENTO DA COLHEITA DA MECHA DO CABELO FORA REALIZADO DE FORMA REGULAR, INCLUSIVE PERMITIDO PELA AUTOR. ASSIM, VERIFICO QUE A AMOSTRA COLHIDA NA EMPRESA RECLAMADA FORA A NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME, CONFORME PROCEDIMENTO EXIGIDO. NÃO OBSTANTE ALEGUE O AUTOR TER SIDO LESADO PELA REQUERIDAS, EM VIRTUDE DA COLHEITA DOS FIOS DE CABELO TER SIDO REALIZADA A MAIOR DO QUE O NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME TOXICOLÓGICO, NO MEU SENTIR O CASO EM QUESTÃO NÃO TEVE O CONDÃO DE ULTRAPASSAR A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. NESTE DIAPASÃO, ENTENDO QUE O PLEITO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS TAMPOUCO MERECE GUARIDA, POR INEXISTIR ATO QUE POSSA TER CAUSADO SITUAÇÃO VEXATÓRIA CAPAZ DE OFENDER O ÍNTIMO DA PESSOA, A PONTO DE ESTRONDAR SUAS RELAÇÕES PSÍQUICAS. OUTROSSIM, EMBORA A INOBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR UMA DAS PARTES POSSA TRAZER DESCONFORTO AO OUTRO CONTRATANTE - E NORMALMENTE O TRAZ - TRATA-SE, EM PRINCÍPIO, DO DESCONFORTO QUE TODOS PODEM ESTAR SUJEITOS, PELA PRÓPRIA VIDA EM SOCIEDADE. EM OUTRAS PALAVRAS: A SITUAÇÃO RETRATADA NOS AUTOS NÃO TEM O CONDÃO DE ULTRAPASSAR A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, QUE É IMPASSÍVEL DE GERAR ABALO MORAL. PENSAR DE FORMA CONTRÁRIA ENSEJARÁ NA BANALIZAÇÃO DO INSTITUTO, O QUE DEVE SER RECHAÇADO PELO ESTADO-JUIZ. NÃO VISLUMBRANDO A EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, PREJUDICADO ESTÁ O DEVER DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS, PORQUANTO AUSENTE UM DOS REQUISITOS ESSENCIAIS.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
,
SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)